Tribunal: TJMT
Processo: 1008455-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1008455-85.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA DE BARROS SALES - CPF: 016.126.961-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 7a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégio Colegiado,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Eliane Cristina de Barros Sales, contra a decisão que desproveu, monocraticamente, a Reclamação n. 1008455-85.2022.8.11.0000, proposta pela Agravante, contra o
decisum
, proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 0000011-75.2017.8.11.0026, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral.

A Agravante defendeu, em síntese, que referida Reclamação merece ser provida, já que a Turma Recursal Única, ao negar provimento ao Recurso, feriu diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que são claros, quanto à inocorrência da prescrição, no que pertine à cobrança das diferenças remuneratórias, decorrentes da incorreta conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, e da necessidade de liquidação de sentença, para aferir se a reestruturação da carreira corrigiu a referida defasagem.

Sustentou, ainda, que a decisão combatida é contrária ao entendimento das Cortes Superiores, notadamente, a Súmula n. 85 do STJ, no sentido de que, tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição, apenas, das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Argumentou, ademais, que, no caso da Reclamante, ora Agravante, a legislação que reestruturou a carreira do cargo que ocupa não promoveu a correção da defasagem da moeda, em razão da conversão para a URV.

Requereu, então, o provimento do presente Recurso de Agravo Interno, para que seja julgada procedente a Reclamação e, consequentemente, afastada a prescrição e reconhecido o direito da Agravante, no sentido de condenar o Município de Arenápolis a incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida quando da conversão da moeda.

O Agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Colegiado,

Como visto no relatório, Eliane Cristina de Barros Sales propôs a presente Reclamação contra a decisão, proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 0000011-75.2017.8.11.0026, por ela interposto, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que a Reclamante, servidora pública municipal, manejou a Ação Declaratória contra o Município de Arenápolis, objetivando fosse o ente público condenado a incorporar, à sua remuneração, o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida, quando da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

O Juízo do Juizado Especial de Arenápolis julgou improcedente o pedido, porque entendeu que, com a reestruturação da carreira do servidor, não há falar em percepção das diferenças remuneratórias, decorrentes da conversão da moeda.

Contra essa decisão, a Agravante interpôs um Recurso Inominado à Turma Recursal Única, oportunidade em que foi mantida a decisão que julgou improcedente a ação, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão, sobre o fundamento de que o início do marco prescricional, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

Diante desse
decisum
, a Agravante deflagrou a mencionada Reclamação, julgada, monocraticamente, improcedente, ante os fundamentos de a decisão reclamada estar em consonância com o atual entendimento desta Seção de Direito Público.

Contra essa decisão recorre, agora, a Recorrente, reiterando os fundamentos da sobredita Reclamação.

Esse o contexto fático-jurídico.

De antemão, sinalizo que meu voto será encaminhado pelo
desprovimento
do Agravo.

Com efeito, como registrei na decisão recorrida, anoto que, a respeito da matéria ventilada na referida Reclamação, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela Agravante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI n. 2.323-MC/DF e na ADI n. 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

6

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, como a Reclamante tomou posse em data posterior (
26/03/2004
) à entrada da lei que reestruturou a carreira (2002), verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data da sua posse e o ajuizamento da ação, ocorrido em
02/01/2017
, de sorte que está prescrita a pretensão da Autora, ora Reclamante, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Esse, aliás, é o recente posicionamento desta Seção de Direito Público, veja-se:

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Seção de Direito Público, julgado em 21/01/2021, publicado no DJE 12/02/2021).

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor é o termo
a quo
para o início do prazo prescricional, e, na espécie, tendo a Autora tomado posse em
26/03/2004
,

uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, correta a decisão da Turma Recursal Única que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, da decisão que julgou improcedente a Reclamação n. 1008455-85.2022.8.11.0000, proposta pela Agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão que julgou improcedente a Reclamação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO OLIVEIRA (8o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2022 (SESSÃO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 8o VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 16 DE MARÇO DE 20213 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (6a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO OLIVEIRA (8a VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIANE CRISTINA DE BARROS SALES
, contra a decisão monocrática do eminente Relator Desembargador Márcio Vidal que julgou improcedente a Reclamação n. 1008455-85.2022.8.11.0000, proposta pela Agravante em face da decisão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n.
0000011-75.2017.8.11.0026
, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

O eminente Relator votou para
negar provimento
ao presente agravo interno, por entender que o prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público com a instituição de novo regime jurídico remuneratório e, no presente caso, decorrido o lapso de cinco anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, correta a decisão da Turma Recursal Única que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Em que pese o meu entendimento no sentido de que a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, visto que a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Ademais eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada, de maneira inequívoca, a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do REsp 1707028/MT, da Relatoria do Ministro Herman Benjamin, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

Por outro lado, entendo que a reclamação manejada pela ora Agravante deveria ter sido julgada improcedente, por outros fundamentos, visto que o instrumento não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto de decisão emanada da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -

garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Como visto, o artigo 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, sendo certo que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas.

In casu
, a Reclamação foi proposta contra decisão proferida pela
Turma Recursal
Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado n. 0000011-75.2017.8.11.0026, interposto nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Arenápolis, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Agravante visa garantir a observância do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade das decisões proferidas por este E. Tribunal.

Assim é que o manejo da Reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e no presente caso, a reclamação apresentada pela ora Agravante não preenche um dos requisitos admissibilidade, qual seja o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado não é o meio processual adequado para rever a decisão proferida pela Turma Recursal, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, visto que se limita em rediscutir o julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido o entendimento desta Seção de Direito Público:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.” (TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDANEO RECURSAL. VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489 § 1o VI DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1,(...) “tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.” 2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida. 3. Não há afronta ao artigo 489, § 1o, VI do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.” (TJ-MT 10233701320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal.

Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.” (N.U 1021378-80.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Diante disso, sou por indeferir a petição inicial da Reclamação Constitucional, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (9a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023